Tribunal: TJMT
Processo: 1008322-90.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008322-90.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[APUI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - CNPJ: 09.258.862/0001-93 (APELANTE), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA - CNPJ: 01.840.707/0001-79 (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), APUI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - CNPJ: 09.258.862/0001-93 (APELADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA - CNPJ: 01.840.707/0001-79 (APELANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E O DO AUTOR PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1008322-90.2017.8.11.0041 – Capital.

Apelantes
: Apuí Construtora de Obras Ltda. e Dymak Máquinas Rodoviárias Ltda.

Apelados
: os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
- COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO – CHEQUES INADIMPLIDOS -
DÉBITO INEXISTENTE–NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – DEVIDO -

LIDE RECONVENCIONAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAL – DEVIDO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO, APELO AUTORAL PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Demonstrada a falha na prestação ou cobrança do serviço, e protesto por débito indevido, cujos deletérios são evidentes à imagem do consumidor, caracterizado esta o dano moral.

O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

A reconvenção embora incidental constitui ação autônoma em relação à principal, com pedidos e valor da causa próprios, e por isso,

seus honorários devem ser fixados de forma independente da demanda originaria.

Recurso da ré, desprovido. Apelo autoral provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1008322-90.2017.8.11.0041 – Capital.

Apelantes
: Apuí Construtora de Obras Ltda. e Dymak Máquinas Rodoviárias Ltda.

Apelados
: os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos sucessivamente por
Dymak Máquinas Rodoviárias Ltda
., e
Apuí Construtora de Obras Ltda
.,

contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência dos débitos no valor de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), datados de 20/08/2012 e 20/09/2012, bem como condenou a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais que fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da negativação indevida, acrescidos de juros de mora e correção monetária, além do ressarcimento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a ré

sustenta, em suma, que agiu no exercício regular de direito, porque a dívida contraída não foi paga na data aprazada, e

por isso, não houve negativação indevida, porque decorrente do inadimplemento da obrigação.

Alega que o débito é oriundo do Pedido n. 3003111827, referente a compra e venda de maquinário, onde foi pactuado o pagamento de entrada no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) na forma de dação em pagamento e R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) em 5 (cinco) parcelas iguais, mediante emissão de cheques pós datados, com vencimento a partir de 20.05.11, sendo que apenas 3(três) cheques foram compensados, ao passo que 2 (duas) cártulas estão pendentes de pagamento.

Assevera que os recibos apresentados pela apelada referem-se apenas ao recebimento dos cheques e não dos valores correspondentes, bem como diz respeito apenas a uma parte do preço da maquina, que foi negociada por R$ 230.000.00, quando o valor total da negociação foi de R$

300.000,00.

Aduz que houve pedidos de prorrogação de prazo para regularização das pendências, quando os vencimentos da negociação foram prorrogados para o ano de 2012, sem o devido adimplemento.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, e lado outro, procedente o pedido reconvencional.

Por sua vez,

a autoraecorre apenas contra o capitulo da sentença que deixou de condenar a ré – reconvinte, no ônus de sucumbência. Diz que o §1º do art. 85 do CPC, prevê expressamente a condenação de honorários advocatícios na reconvenção.

Contrarrazões pela ré no id n. 218572258 e pela autora no id n. 218572259.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1008322-90.2017.8.11.0041 – Capital.

Apelantes
: Apuí Construtora de Obras Ltda. e Dymak Máquinas Rodoviárias Ltda.

Apelados
: os mesmos.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais proposta por Apuí Construtora de Obras Ltda., em desfavor de Dymak Maquinas Rodoviárias, objetivando a declaração de inexistência de débito relativo a 2 (duas) cártulas de cheques no valor de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) cada,

assim também o ressarcimento dos danos morais experimentados pela negativação indevida.

Narrou a apelada na inicial que teve o nome negativado por dívidas

cuja origem a autora alega que se refere à saldo devedor

do

pedido

n. 3003111827, datado de 30.03.11, relativa a compra de uma maquina motoniveladora.

Segue, afirmando que adquiriu o maquinário no valor de R$ 230.000,00, que foi pago com 5 (cinco) cheques pré datados no valor cada qual de R$ 46 mil reais, que em 2016, foi notificada extrajudicialmente para que procedesse com a quitação de um alegado saldo devedor referente a aludida compra, que apresentou contra notificação informando o pagamento do debito, mas em 2017 tomou conhecimento de duas anotações junto ao Serasa.

Após a regular tramitação do processo, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na peça inicial, declarando inexistente o débito objeto da lide, bem como condenou a ré ao pagamento dos danos morais pelo protesto da dívida, além das custas processuais e honorários de sucumbência. Por conseguinte, julgou improcedente a lide reconvencional.

Na sequência, recorrem autora e ré.

Pois bem.

In casu
, conforme se depreende dos autos, as partes firmaram negocio jurídico de compra e venda referente a um maquinário, que restou assim avençado:

“(...) Pedido n. 3003111827, data 30/03/2011, preço R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Forma de pagamento: R$ 70.000,00 (setenta mil reais) representados pela entrega de uma máquina, e o restante mediante a entrega de cinco cheques no valor de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) cada, com vencimento para 20/05/2011, 20/06/2011, 20/07/2011, 20/08/2011 e 20/09/2011 (...)”

A ré alega que não foram pagos os dois últimos cheques aprazados para 20.08.11 e 20.09.11, os quais foram objeto de prorrogação
para o ano de 2012, sem o devido adimplemento, resultando no protesto do título.

Todavia, malgrado os argumentos vertidos, não há qualquer documento que corrobore a renegociação da dívida para a data apontada de 20.08.12 e 20.09.12, a justificar a negativação.

Demais disso, como ressaltou a togada singular “
ainda que restasse comprovado que a cobrança se refere às cártulas emitidas em decorrência do pedido n. 3003111827 – o que ressalto que não ficou demonstrado no processo em análise –, a anotação do nome da parte autora no rol dos inadimplentes não se mostra lícita, diante da inegável prescrição da cártula em data anterior à restrição”
.

Deveras, ao que se afigura, as cártulas constam com vencimento pós datado para 08/2011 e 09/2011, sendo a data de emissão em 04/2011, que é considerada como termo inicial para a contagem do prazo prescricional.

Portanto, em se tratando de
cheque pós-datado, o termo inicial
da
contagem
do
prazo
prescricional da ação de execução é de 6 seis meses, contados da data aposta no espaço reservado para a data de
emissão
. No caso específico, a data de
emissão
do
cheque
foi preenchida em 04/2011, e o protesto somente realizado em 01/2017.

Ainda que despido de força executiva, também quando do apontamento restritivo já havia decorrido o prazo quinquenal da ação monitoria e da ação de cobrança.

Portanto, como pontuou a magistrada singular, a ré não se desincumbiu “
em comprovar a origem e a legalidade da cobrança dos valores referentes a uma suposta dívida contraída em 2012 e incluída no cadastro de inadimplentes no ano de 2017, devendo ser acolhido o pedido de declaração de inexistência de débito.(...)”

Logo, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito objeto da negativaçao.

Em relação ao dano moral, este é hialino em razão do protesto indevido,
pois, não se olvide a situação constrangedora.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SACADOR/AVALISTA – REJEITADA – MÉRITO – PROTESTO DE TÍTULO ENDOSSADO – SEM ACEITE – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – NÃO VERIFICADA – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

O sacador/avalista do título endossado é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, de modo que não há falar em culpa exclusiva de terceiro, uma vez que comprovado que a recorrente endossou a duplicata eivada de vício.

O protesto indevido de título enseja restrição ao crédito e configura dano moral, tendo em vista que afeta a boa imagem da empresa perante a sociedade, clientes e credores.

O valor da indenização por dano moral está arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor
.” (RAC n.

1003981-04.2018.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.03.23 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO AFASTADA – BANCO-ENDOSSATÁRIO – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A instituição financeira tem legitimidade para figurar como parte passiva na ação de indenização por dano moral em decorrência de levar o título a protesto indevidamente.

Não obstante o banco tenha atuado como mero mandatário da cobrança, levou a protesto título ausente de higidez, eis que a duplicata protestada se encontra desprovida de aceite e desacompanhada de quaisquer documentos comprobatórios da prestação do serviço ou da entrega da mercadoria, incorrendo, assim, em conduta negligente.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.”
( RAC n.

1005785-75.2016.8.11.0003, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.02.23 - negritei)

Sabe-se que o valor atinente ao dano moral não tem base legal, ou seja, há omissão da legislação, restando ao julgador impor o parâmetro que venha a obedecer à prudência e moderação, à vista das peculiaridades de cada caso.

O magistrado deve levar em consideração os sofrimentos ocasionados pela ineficiência do serviço, que acarretou danos à imagem e ao bom nome do consumidor, bem como o caráter pedagógico-punitivo da reparação.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Assim, nesse contexto,
à vista dos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, de modo a proporcionar ao ofendido a reparação pelo

transtorno experimentado,

a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, sopesadas a capacidade econômica das

partes,

entendo por justo a quantia fixada pelo juízo
a quo
em

R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

porquanto observados os princípios da moderação e razoabilidade, e consentânea aos julgados desta Corte de Justiça, além do que cumprirá a finalidade de inibir a repetição da falha no serviço.

No que pertine a pretensão recursal autoral quanto à condenação em honorários na lide reconvencional, razão lhe assiste, porquanto, a reconvenção embora incidental constitui ação autônoma em relação à principal, com pedidos e valor da causa próprios, e, por isso seus honorários devem ser fixados de forma independente da demanda originaria.

A proposito:

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA AÇÃO PRINCIPAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INOCORRÊNCIA – COBRANÇA INDEVIDA – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECONVENÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS - PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO – POSSIBILIDADE - PEDIDO RECONVENCIONAL – PROCEDÊNCIA – VENCEDOR – DESNECESSIDADE EXCEPCIONAL DE RECOLHIMENTO - RECURSOS CONHECIDOS – DESPROVIDO DA PARTE AUTORA – PROVIDO DO PATRONO DA PARTE DEMANDADA.

I - Revisitando as provas carreadas no caderno processual, percebe-se que houve produção de prova, técnica e oral, que demonstram a ausência de falha na prestação de serviço questionado judicialmente.

II - Apesar das suposições realizadas pela recorrente em seu petitório, inexistem provas em contrário que possam determinar que a conclusão ou método utilizado no laudo pericial foram inadequados ou capazes de anular a aferição realizada.

III - O não recolhimento das custas prévias da reconvenção não enseja a nulidade da sentença e, nem mesmo a extinção da reconvenção, eis que tal despesa poderá ser paga, ao final, pela parte sucumbente.

IV - Como o demandando saiu vitorioso na ação principal e na reconvenção, não precisará, excepcionalmente, recolher as custas da presente reconvenção, diante da omissão do magistrado condutor, ficando neste caso a cargo do reconvido.

V -
A ação declaratória e a reconvenção são contenciosas e autônomas em relação à ação principal. Em consequência, por se submeterem aos princípios da causalidade e da sucumbência, a verba honorária deve ser fixada, em regra, de forma independente em cada hipótese
.”
(RAC n.

1003805-25.2018.8.11.0003,

2ª Câmara de Direito Privado,

Rel. Des.

Sebastiao de Moraes Filho,

J.10/05/23 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reforma, apenas, para condenar a reconvinte em honorários sucumbenciais que fixo

em 10% sobre o valor da causa da reconvenção, à mingua de condenação ou proveito econômico obtido com a reconvenção que foi julgada improcedente.

Por derradeiro, desprovido o apelo do réu, impõe-se a majoração da verba honorária, na forma do §11 do art. 85 do CPC, que mantenho em 15% porque fixado na origem acima do mínimo legal.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação da ré. Lado outro, PROVEJO o apelo da autora.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024